Tribunal: TJPA
Processo: 0012391-54.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012391-54.2018.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL AZEVEDO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO
302,
CAPUT
DA LEI 9503/97

– DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO. INEVITABILIDADE DO RESULTADO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO.
imprudência na condução do veículo.causando o atropelamento e a morte da vítima – AFASTAMENTO DA
SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR -
INVIABILIDADE – PENA DE CARATER COGENTE E
CUMULATIVA –
IRRESIGNAÇÃO QUANTO À PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - MANUTENÇÃO – NECESSIDADE -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

I - Com efeito, as provas que se extraem dos autos, indicam que o apelante não teria guardado o devido cuidado objetivo, agindo com imprudência na condução do veículo e com isso causando o atropelamento e a morte da vítima, visto que, se estivesse atento às circunstâncias possíveis e previsíveis do fato, o teria evitado. Destarte, não se pode ignorar que o motorista se obriga a ter atenção em áreas urbanas ante a possibilidade do surgimento de algo inesperado, que exija maior atenção, agravado pelo desenvolvimento de velocidade incompatível com o local e sob influência de álcool,
teste do bafômetro resultou na concentração de
0,50mg/L (fls. 103-107);

II - T
emerário cogitar-se em ausência de previsibilidade objetiva do resultado, uma
vez que qualquer pessoa, diante das circunstâncias, poderia prever o incidente. Assim, estando comprovado que o réu deixou de observar um dever objetivo de cuidado (imprudência), bem como o nexo causal entre sua conduta e o resultado, que, no caso em tela, era perfeitamente previsível, sendo imperiosa a manutenção de sua condenação;

III –
Ademais, a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para exclui-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade.” Acórdão 1317301, 00040939520188070004, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 23/2/2021.

IV -
Quanto a suspensão
da habilitação para dirigir veículo automotor, trata-se na verdade de pena de caráter cogente, com expressa previsão legal no artigo 302,
caput,
da Lei n. 9.503/97, sendo necessária para fins de repressão e prevenção do ilícito penal. Em outras palavras, a
pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, sendo a sua aplicação cumulativa à pena privativa de liberdade, não cabendo ao Poder Judiciário relativizar a aplicação do preceito da norma penal. A condenação do réu à nominada pena configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora, sendo de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade;

V - Em face dos argumentos delineados, segue recorrente condenado
às penas de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção em regime inicial aberto, substituindo-a por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, além da suspensão do direito de dirigir, de obter permissão ou habilitação para direção de veículo automotor pelo prazo de 01 ano,
pela prática do crime descrito no artigo 302, caput da Lei n. 9503/97.

VI - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RAFAEL AZEVEDO DOS SANTOS, inconformado com a sentença que o condenou às penas de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção em regime inicial aberto, substituindo-a por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, além da suspensão do direito de dirigir, de obter permissão ou habilitação para direção de veículo automotor pelo prazo de 01 ano,
pela prática do crime descrito no
artigo 302, caput da Lei n. 9503/97.
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital/PA.

Em suas Razões, a defesa asseverou pela absolvição, com fundamento no artigo 386, IV do Código de Processo Penal. Noutro ponto, pugnou pela redução da pena de prestação pecuniária para 01 salário-mínimo, além do afastamento da penalidade de suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

Em Contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento
do Recurso de Apelação e, no mérito pelo seu desprovimento (ID 7945438).

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso de Apelação, interposto por RAFAEL AZEVEDO DOS SANTOS, inconformado com a sentença condenatória, prolatada pelo M.M. Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital/PA.

Narra a exordial,
no dia 12/06/2018, por volta de 04h3Omin, o denunciado, conduzindo sua motocicleta em alta velocidade, atropelou a vítima Aluízio Manoel Monteiro da Silva, o qual não resistiu e faleceu no local.
É descrito que o teste do bafômetro resultou na concentração de
0,50mg/L e que o laudo de levantamento do local concluiu que a pista estava com boas condições de trafegabilidade.
Relata que a velocidade máxima da via é de 60 km/h, mas que o
denunciado conduzia a 69,58 km/ e que a vítima foi arremessada por 7 metros, razão pela qual conclui-se que houve imprudência do denunciado.

Devidamente processado, o recorrente foi ao final condenado às penas de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção em regime inicial aberto, que foi substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, além da suspensão do direito de dirigir, de obter permissão ou habilitação para direção de veículo automotor pelo prazo de 01 ano,
pela prática do crime descrito no artigo 302, caput da Lei n. 9503/97. Inconformado,
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA ABSOLVIÇÃO

Na espécie, observou-se no acervo a presença do Laudo nº
2018.01.000430 CCV, que atestou que o condutor da motocicleta acionou o sistema de frenagem, porém não conseguiu evitar o atropelamento, pois estaria conduzindo na velocidade estimada de 69km/h (IPL), sendo que no local a velocidade máxima permitida seria de 60 Km/h. Por sua vez, o Laudo nº 2019.01.002953-VRO, produto de reprodução simulada dos fatos solicitada pela Defesa, resultou na conclusão de que o recorrente teve responsabilidade pela colisão, pois estava conduzindo acima da velocidade da via e sob a influência de álcool,
teste do bafômetro resultou na concentração de
0,50mg/L (fls. 103-107). Além do Laudo de Necropsia Médico-Legal (fls. 06) e Laudo de perícia de Reprodução Simulada em Local de Ocorrência de Trânsito com Veículos (fls. 103/106), aliada as provas orais produzidas que corroboram em declinar o recorrente como o protagonista do evento delituoso, principalmente pelas esclarecedoras declarações de CARLOS ROBERTO SANTOS SOUZA, que dentre outros asseverou:

Que, quando chegou ao local do acidente, o fato já havia ocorrido, tendo identificado que a vítima veio a óbito. Declarou que, segundo pedestres que estavam no local e visualizaram o acidente, o acusado estava participando de um "pega", tendo sido vistas outras duas pessoas de moto que estavam com o ele, as quais empreenderam em fuga. Relatou ainda que a vítima foi arremessada para longe do local da colisão, e seu corpo estava "todo quebrado" em decorrência do choque, e que o réu apresentava sinais de que havia ingerido bebida alcoólica, o que foi confirmado posteriormente por teste de bafômetro.

Na oportunidade o policial EDUARDO PINHEIRO DE ARAÚJO

relatou:

Que, ao chegarem no local do acidente, já havia uma outra viatura, e se depararam com corpo da vítima, tendo o acusado permanecido no local. Declarou que pelo estado em que o corpo da vítima se encontrava, o réu possivelmente estava em alta velocidade em sua motocicleta.

O recorrente RAFAEL AZEVEDO DOS SANTOS, ao ser

interrogado negou que estivesse fazendo "pega" no dia dos fatos, e esclareceu:

Que, havia saído da casa de sua namorada e trafegava em direção a sua residência, pois iria buscar seu uniforme de trabalho, dirigia a aproximadamente 65 km/h, não estava em alta velocidade, tendo avistado a vítima na ciclofaixa empurrando sua bicicleta a pé, e não imaginou que a mesma, atravessaria na sua frente de forma repentina, fora da faixa de pedestres.
Afirmou que tentou desviar da vítima, porém ela foi para o mesmo lado, de
modo que não foi possível evitar a colisão. Relatou que na tentativa de frear a moto,
veículo lhe arremessou, e foi "para cima" da vítima, atingindo-a. Afirmou que havia ingerido bebida alcoólica no dia anterior aos fatos, em um aniversário, onde permaneceu até as 19:00 horas, tendo o acidente ocorrido na manhã do dia seguinte.

Nesse contexto, a defesa advoga a tese da ausência de culpa na conduta do recorrente, mas de caso fortuito, por absoluta falta de se previsibilidade do resultado. Contudo, o acervo processual destoa dessa assertiva, mormente pelas provas orais produzidas, que contrastam com a assertiva defensiva.

Diante dos fatos, verifica-se que o apelante, pode-se dizer, na passividade, negligenciou a obrigação de diligência de prever o previsível. O atropelamento talvez evitável pela simples iniciativa de conduzir a motocicleta dentro do limite de velocidade. A culpa do apelante, ressalta, então, clara, não lhe aproveitando o esforço de, inobstante confessar a autoria dos fatos, se isentar de qualquer responsabilidade penal, justas, por decorrência, as reprimendas que lhe foram impostas no decreto condenatório. Conveniente verificar que o recorrente conduzia a motocicleta em velocidade incompatível com o local, e ao se deparar com a vítima que conduzia sua bicicleta pela ciclofaixa, deveria, por cautela redobrar a atenção e reduzir a velocidade de forma providencial, mas o recorrente agiu de maneira diversa, causando o acidente fatal.

Com efeito, as provas que se extraem dos autos, indicam que o apelante não guardou o dever de cuidado objetivo, agindo com imprudência na condução do veículo e com isso causando o atropelamento e a morte da vítima, visto que, se estivesse atento às circunstâncias possíveis e previsíveis do fato, o teria evitado. Desse modo, já no campo da abstração, talvez, se menor a velocidade e maior a atenção, fosse possível ao apelante operar de modo a parar ou a desviar, conjurando o acidente.

Destarte, não se pode ignorar que o motorista se obriga a ter atenção em áreas urbanas ante a possibilidade do surgimento de algo inesperado, que exija maior atenção, fato ignorado pelo apelante, pois se tivesse procedido com cautela, obedecendo ao disposto no § 2º do art. 29 do CTB:"(...) respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres (...)".

APELAÇÃO CRIMINAL Homicídio culposo Código de Trânsito Brasileiro Réu que conduzia veículo automotor em excesso de velocidade para o local. Perda do controle, culminando em colisão Prova testemunhal contundente - Culpa reconhecida, sob a modalidade imprudência Perdão judicial Inadmissibilidade NÃO PROVIMENTO.” (TJSP; Apelação Criminal 0006405-42.2015.8.26.0191; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 3ª Vara; Data do Julgamento: 16/08/2018; Data de Registro: 17/08/2018.

Dessa forma, temerário cogitar-se em ausência de previsibilidade objetiva do resultado, uma vez que qualquer pessoa, diante destas circunstâncias, poderia prever o incidente. Assim, estando comprovado que o réu deixou de observar um dever objetivo de cuidado (imprudência), bem como o nexo causal entre sua conduta e o resultado, que, no caso em tela, era perfeitamente previsível, imperiosa a manutenção de sua condenação.

DA PENA PECUNIÁRIA

O valor da prestação pecuniária deve ser determinado não apenas pelas circunstâncias judiciais, mas também pela situação econômica do réu e pelo prejuízo resultante do ilícito, sendo certo que deve ser arbitrada, conforme § 1º do art. 45 do Código Penal, entre os limites de um a trezentos e sessenta salários-mínimos. Como modalidade de pena restritiva de direito, a prestação pecuniária deve atender ao propósito de repreender o acusado pela conduta praticada. Ademais, a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para exclui-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade.” Acórdão 1317301, 00040939520188070004, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 23/2/2021.

C
edido esclarecer que não foi observado no acervo, qualquer documento que comprovasse, a contento, as condições financeiras do recorrente, de modo que, se for o caso de adequação do cumprimento da pena à sua situação específica, o apelante poderá exercer a faculdade de interpor um eventual requerimento junto ao Juízo da Execução, podendo, inclusive, pleitear o parcelamento do valor,
viabilizando, por consequência, o cumprimento da pena.

Nesses termos, as questões relativas à isenção, forma de pagamento, parcelamento ou outras formas possíveis, devem ser discutidas no Juízo das Execuções Penais, considerando que conforme disposto no art. 148 da Lei de Execuções Penais, cabe ao Juízo da execução avaliar se o condenado possui ou não condições de suportar a prestação pecuniária, assegurando-se a possibilidade de alteração da pena substituta, nos termos do artigo 45, §§ 1º e 2º do Código Penal.

DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO.

Quanto a suspensão
da habilitação para dirigir veículo automotor, trata-se na verdade de pena de caráter cogente, com
expressa previsão legal no artigo 302,
caput,
da Lei n. 9.503/97, sendo necessária para fins de repressão e prevenção do ilícito penal. Em outras palavras, a
pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, sendo a sua aplicação cumulativa à pena privativa de liberdade, não cabendo ao Poder Judiciário relativizar a aplicação do preceito da norma penal. A condenação do réu à nominada pena configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora, sendo de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Ante o exposto, em sintonia com o douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, mantendo condenação de
RAFAEL AZEVEDO DOS SANTOS, às penas de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção em regime inicial aberto, substituindo-a por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, além da suspensão do direito de dirigir, de obter permissão ou habilitação para direção de veículo automotor pelo prazo de 01 ano,
pela prática do crime descrito no artigo 302, caput da Lei n. 9503/97,
nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/07/2023